Tribunal: STF
Processo: Rcl 42524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que condenou o prefeito Vagner Alves de Lima, ora reclamante, às sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/1992. Entendeu-se caracterizada a prática de nepotismo, bem como a ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, ante a nomeação de seu irmão ao cargo de Secretário de Obra do Município de Nova Guataporanga/SP. 
    2.  O reclamante alega má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como ocorre na hipótese. 
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em face da constatação da inviabilidade do pedido. 
    5. A Súmula Vinculante 13 prevê:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
    6. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22.339-AgR, red/ para acórdão Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; Rcl 14.549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido.”
    7.  No entanto, o órgão reclamado, com fundamento no contexto probatório dos autos, entendeu demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica do indicado ao exercício do cargo de Secretário de Obras daquele Município. Com base nesse fundamento, a decisão recorrida assentou que as circunstâncias fáticas apresentadas se enquadravam na exceção jurisprudencial à incidência da Súmula Vinculante 13. Confira-se trecho da referida decisão (doc. 11):
    “Contudo, as restrições advindas da referida súmula vinculante não se aplicam, em princípio, a cargos políticos, ressalvada eventual fraude à lei ou no caso de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função.
    (…)
    Por sua vez, não há qualquer documento comprobatório de que o Sr. Alex Sandro José Alves de Lima tenha exercido função que o qualifique para o exercício do cargo de Secretário de Obras (p. 191/198). Conforme anotou o Exmo. Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 391/395, a experiência laboral do nomeado e os cursos realizados por ele não têm qualquer pertinência com o cargo em questão. 
    Cumpre esclarecer, aliás, que o fato de o Município ser pequeno e, segundo os apelados, sem disponibilidade financeira para arcar com as despesas na contratação de profissional especializado em engenharia não afastam a caracterização do nepotismo. 
    Como se vê, ficou configurada afronta à Súmula Vinculante n. 13, ante a ausência evidente de qualificação técnica para o exercício do cargo para o qual o corréu Alex foi nomeado, em ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, sendo de rigor o reconhecimento da improbidade administrativa indicada e a nulidade de sua nomeação.” (Grifo acrescentado)
    8.  O acórdão recorrido, ao fazer a análise do acervo probatório, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicabilidade da Súmula Vinculante 13 a cargos políticos, quando comprovada a inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica, demonstrada nos autos. Eventual alteração desse entendimento somente poderia ser aferida após dilação probatória, inviável em sede de reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Nesse sentido: Rcl 23.131 AgR, rel. Min. Luiz Fux; Rcl 27.944 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, cujo trecho da ementa destaco:
    “(…)
    3. A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.
     4. Agravo regimental não provido.”
    9. Não se está, portanto, na presente via, a decidir pelo acerto ou desacerto do mérito do ato reclamado, mas apenas a esclarecer que a ação eleita não é adequada à revisão pretendida. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator